Tribunal: CARF
Processo: 10660.722284/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722284/2016-44
ACÓRDÃO
2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AJUDA DE CUSTO. HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA.
As verbas pagas a título de ajuda de custo, quando habituais e não
vinculadas à mudança de domicílio do empregado, integram o salário de
contribuição e sofrem a incidência das contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARTIGOS 142 E 147, §2o, DO CTN. ÔNUS DA
PROVA.
A impugnação desacompanhada de elementos mínimos de prova não
afasta a higidez do lançamento regularmente constituído. Compete ao
contribuinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo a
instância julgadora substitutiva de sua inércia probatória.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa aplicada encontra respaldo nos arts. 35-A da Lei no 8.212/1991 e
44, I, da Lei no 9.430/1996, não cabendo ao CARF afastar norma legal em
face de eventual alegação de inconstitucionalidade, conforme Súmula
CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722284/2016-44
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário de fls. 412/426 interposto contra o acórdão n. 01-
33.918, de lavra da 4a Turma da DRJ/BEL, que manteve o crédito tributário e julgou improcedente
a impugnação.
O relatório do acórdão recorrido retrata bem a ação fiscal:
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
discriminados, lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas
às contribuições previdenciárias e de terceiros (destinadas a outras entidades e
fundos).
- Auto de Infração, DEBCAD 51.067.444-5, relativo às Contribuições
Previdenciárias da Empresa e SAT/RAT sobre as remunerações e/ou diferenças de
remunerações de segurados empregados, não declaradas em GFIP.
- Auto de Infração, DEBCAD 51.067.445-3, referente às Contribuições
Previdenciárias dos Segurados não declaradas em GFIP.
- Auto de Infração, DEBCAD 51.067.446-1, relacionado às Contribuições para
outras Entidades e Fundos, não declaradas em GFIP. Noticia o Relatório Fiscal, fls.
55/57, que:
Os Lançamentos se referem às Contribuições Sociais não declaradas em GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, apuradas com
base nas folhas de pagamentos (meio papel), GFIP, e arquivos digitais,
devidamente validados.
“As retenções destacadas em notas fiscais de prestação de serviço foram lançadas
com base em notas fiscais (meio papel) e em lançamentos contábeis conta no
310103001 – Prestação de Serviços – exercícios de 2012 a 2013, constantes de
arquivos digitais”. “A empresa informou nas GFIP enviadas/exportadas
enquadramento do FPAS 655, sendo correto o FPAS 515 e o Fator Acidentário de
Prevenção FAP – 1,00, sendo correto 1,6699, assim sendo apuradas as diferenças
de contribuições devidas”.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722284/2016-44
3
Com fundamento na Súmula 435 do STJ, no art. 124, I combinado com o art. 135,
II ambos do CTN – Código Tributário Nacional, o Sr. Carlos Aníbal Dias Sacramento
foi declarado como sujeito passivo solidário em relação ao crédito tributário da
Interessada, conforme Relatório Fiscal e Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Foi apresentada impugnação apenas pelo devedor principal, sem questionamento
do lançamento por parte do devedor solidário.
Julgada improcedente a impugnação, o recorrente aviou o recurso voluntário em
análise, no qual aduz:
“Em que pese à fundamentação exarada não prospera o débito previdenciário
apontado, conforme comprovam as guias de recolhimento de fundo de garantia
de tempo de serviço e declaração à Previdência Social - GFIP, a Recorrente na
competência 2012 a 2013 efetuou os recolhimentos previdenciários pertinentes,
existindo a comprovação da relação entre os valores apresentados junto as folhas
de pagamentos com os documentos fiscais a pertinente há época da fiscalização,
cabendo assim a reavaliação do contexto probatório.
Certo é que existem pagamentos efetivados a título de ajuda de custo, descritos
em notas fiscais e débito, e por terem natureza indenizatória, ressarcimento de
despesas ou de reembolso de gastos efetivados, conforme retrata documentação
encaminhada à fiscalização, não há incidência de verbas previdenciárias, restando
prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração, requerendo a
reavaliação dos valores apurados como tendo incidência previdenciária.”
Invoca o art. 142 e o art. 147, §2o do CTN e impugna, ainda, a multa de ofício de
75% aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Como se verifica do relatório, a fundamentação do recurso voluntário é
extremamente suscinta e genérica. O contribuinte contesta a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a ajuda de custo, invoca o art. 142 e o art. 147, §2o do CTN e questiona a
multa de ofício de 75% aplicada.
O contribuinte não demonstra os valores que pagou a título de ajuda de custo nem
que as verbas com essa rubrica estão presentes nas folhas de pagamento que se encontram
anexas ao processo no documento de fls. 53/356. Compulsando as folhas, também não
encontramos nada que permita inferir o pagamento de “ajuda de custo”.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722284/2016-44
4
De todo modo, a jurisprudência do CARF caminha no sentido de que as verbas
pagas a título de ajuda de custo compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamentos. Vejamos:
Número do processo: 10675.001105/2008-62
Turma: Terceira Turma Especial da Segunda Seção
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997 a 30/11/2003 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR.
PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. AJUDA DE CUSTO. HABITUALIDADE. VERBA TRIBUTÁVEL. 1. O
auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. 2. As verbas pagas a título
de ajuda de custo em caráter habitual integram os salários dos empregados,
atraindo a incidência, sobre elas, da contribuição previdenciária. Recurso
Voluntário Provido em Parte
Número da decisão: 2803-001.221

Número do processo: 10380.005882/2007-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/1998
a
31/10/2006
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
POR
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28, § 9° DA Lei 8.212/91 .
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pagamentos efetuados em
desacordo com as alíneas do parágrafo nono do artigo 28 da Lei 8.212/91
passam a integrar o salário de contribuição previdenciário, tais como ajuda de
custo não relacionada à mudança definitiva do local de trabalho de empregados,
despesas não comprovadas decorrentes do uso de veículo próprio, custeio de
educação não extensiva a empregados e dirigentes, custeio de alimentação sem
prévia inscrição no PAT e vale-transporte em pecúnia. PARCELAS INTEGRANTES
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Incide contribuição previdenciária sobre
remunerações pagas a empregados a título de gratificação não eventual e salário-
maternidade, bem como aquelas atribuídas a segurados contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS. Inadmissível trabalhadores exercendo as
mesmas atividades serem em parte tratados como segurados empregados; em
parte, como contribuintes individuais, devendo a fiscalização, em relação aos
últimos caracterizá-los como segurados empregados
Número da decisão: 2301-010.538
As referências ao art. 142 e ao art. 147, §2o do CTN também são genéricas, porém a
leitura do relatório fiscal e a análise dos autos de infração lavrados dão a entender que todos os
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722284/2016-44
5
requisitos legais foram preenchidos pela fiscalização, que verificou que o contribuinte vinha
declarando os valores a menor pagos aos empregados em GFIP. Essa verificação se deu com base
na folha de pagamentos apresentada pelo próprio contribuinte à fiscalização. O enquadramento
legal está claro e a descrição dos fatos no relatório narra de forma suficiente o procedimento
realizado.
Especificamente em relação ao art. 147, §2o do CTN, que determina que os erros
contidos na declaração do contribuinte e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela
autoridade administrativa é aplicável, mas em nenhum momento o contribuinte demonstra que
erros são esses que serviriam de base para rever o lançamento.
Assim, é evidente que o contribuinte não trouxe argumentos e provas que
minimamente possam infirmar o lançamento.
A jurisprudência do CARF é farta no sentido de que cabe ao contribuinte provar as
suas alegações, o que não foi feito no caso.
Número do processo: 10410.901035/2015-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/07/2013 INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN.
Número da decisão: 3301-013.723
Número do processo: 10805.905221/2012-14
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A possibilidade
de inversão do ônus da prova em situações peculiares não exime o contribuinte
de apresentar elementos mínimos que justifiquem a respectiva inversão, sob
pena de invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
Número da decisão: 3002-002.650
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.384 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722284/2016-44
6
Assim, não há elementos mínimos que possam embasar qualquer revisão no débito
lançado, devendo os autos de infração ser mantidos em sua integralidade.
Sobre a multa de ofício, como é cediço, não cabe ao CARF afastar a aplicação da lei,
conforme súmula 02 do CARF e determinação do RICARF. A multa aplicada está prevista no art. 35-
A da Lei n. 8.212/91 combinado com o art. 44, I da Lei n. 9.430/96 e não há embasamento legal
para sua redução ao patamar de 20%.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 435
DF CARF MF
Original